Tribunal: TJDFT
Processo: 0750302-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750302-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, ANA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS, contra decisão (ID 78429274) que, em ação de rescisão contratual ajuizada pela ora agravante em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, determinou a realização de emenda à inicial com a realização de recolhimento das custas processuais ou comprovação da condição de hipossuficiência. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não há razão para o indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que teria comprovado a hipossuficiência por meio de carteira de trabalho que demonstra perceber salário consideravelmente menor que os parâmetros da Defensoria Pública. Entende que os documentos juntados são, por si só, suficientes para a concessão do benefício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela pretendida. Sem preparo, na forma do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas, em regra, ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre determinação de emenda da inicial para que o autor comprove a hipossuficiência, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento, pois o art. 1.015, inciso V, prevê o recurso contra o indeferimento de pedido de gratuidade de justiça. Ademais, diversamente do sustentado pelo agravante, não houve indeferimento da gratuidade. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência. A análise sobre a concessão da gratuidade, antes de qualquer pronunciamento do magistrado de primeiro grau, configuraria supressão de instância. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento pode ser examinado nesta instância revisora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deduzido o pedido de gratuidade, o Juízo de origem determinou a intimação da parte para comprovação da sua hipossuficiência econômica. Ato judicial sem carga decisória, que não se amolda à hipótese do art. 1.015, V, do CPC, porquanto não houve rejeição do pleito. Logo, incabível o processamento do agravo de instrumento, em que se pretende a concessão do benefício, por falta de interesse recursal e indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1976429, 0744774-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora